Tribunal: TJBA
Processo: 8010236-62.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010236-62.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: GEREMIAS MIRANDA COSTA

Advogado(s)
:
AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA, DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8010236-62.2023.8.05.0256
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, como Apelado,
GEREMIAS MIRANDA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora